Tribunal: STF
Processo: ARE 1362901
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. IPERGS. MILITAR ESTADUAL. RESTABELECIMENTO DE PROVENTOS DA INATIVIDADE SUSPENSOS DEVIDO À CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA.



    Afasto a preliminar de incompetência deste Juizado, sob a alegação de que a competência seria da Justiça Militar estadual. Como bem refere o Ministério Público, o demandante, com a presente demanda, pretende a discussão da cassação de sua aposentadoria, e não o ato disciplinar em si, condenação, pela Justiça Militar, pela prática de crime militar.



    Desacolho a preliminar de coisa julgada, pois, como já dito, não conhecido do pedido formulado sob o título de ação revisional na Justiça Militar.



    No mérito, julgo improcedente o pedido da inicial.



    Correta a cassação da aposentadoria, após representação do Ministério Público, diante da condenação à pena de reclusão, transitada em julgada, pela prática de crime militar, fatos cometidos pelo autor enquanto em atividade.



    Portanto, a Administração Pública, como ressalta o parecer Ministerial, ao contrário de haver praticado alguma ilegalidade, apenas cumpriu exatamente o que dispõe a legislação. 



    Na hipótese dos autos, cabalmente demonstrado que o fato punível foi realizado quando o demandante exercia tipicamente suas funções, condenado, oferecida a representação pelo Ministério Público, na forma do art. 125, § 4º, da Constituição Federal, decretada a perda da graduação.



    SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 14).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).



    3. No recurso extraordinário, apresentado com base nas alíneas “a” e “c” do permissivo, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. XXXVI, LIV e LV; 37; 40, § 9º, e 42 da Constituição da República, e 4º da EC nº 20. Sustenta que a aposentadoria rompe o vínculo jurídico do servidor com a Administração, pelo que não poderia ter sido excluído da corporação após ter passado para a inatividade. Sustenta o direito aos proventos, tendo em vista que contribuiu por mais de 38 anos. Caso assim não se entenda, requer seja declarada a incompetência do Juizado da Fazenda Pública para o julgamento da presente demanda, nos termos do que disposto no art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.153, de 2009 (e-doc. 25).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “A par dos judiciosos argumentos recursais, tenho que a respeitável sentença hostilizada, com precisa e acertada fundamentação, culminou por outorgar a correta tutela jurisdicional que a causa reclamava. Transcrevo-a:



    Afasto a preliminar de incompetência deste Juizado, sob a alegação de que a competência seria da Justiça Militar estadual. Como se refere o Ministério Público, o demandante, com a presente demanda, pretende a discussão da cassação de sua aposentadoria, não o ato disciplinar militar em si, condenação, pela Justiça Militar, pela prática de crime militar.



    Desacolho a preliminar de coisa julgada, pois, como já dito, não conhecido do pedido formulado sob o título de ação revisional na Justiça Militar.



    No mérito, julgo improcedente o pedido da inicial.



    No caso concreto, correta a cassação da aposentadoria, após representação do Ministério Público, diante da condenação à pena de reclusão, transitada em julgada, pela prática de crime militar, fatos cometidos pelo autor enquanto em atividade.



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua Segunda Turma, assim assevera:



    (...)



    Portanto, a Administração Pública, como ressalta o parecer Ministerial, ao contrário de haver praticado alguma ilegalidade, apenas cumpriu exatamente o que dispõe a legislação. 



    Na hipótese dos autos, cabalmente demonstrado que o fato punível foi realizado quando o demandante exercia tipicamente suas funções, condenado, oferecida a representação pelo Ministério Público, na forma do art. 125, § 4º, da Constituição Federal, decretada a perda da graduação.



    Na forma do art. 125 da Lei Complementar Estadual nº 10.990/97, “O oficial que houver perdido o posto e a patente será demitido ‘ex officio’, sem direito a qualquer remuneração ou indenização, e terá sua situação definida pela Lei do Serviço Militar”.



    Com efeito, o Estatuto dos Militares Estaduais não deixa dúvidas, ou seja, com a perda da graduação, não há direito a qualquer remuneração, quer esteja na ativa, quer esteja na reserva.” (e-doc. 14; grifos acrescidos).



    5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    6. No mais, o entendimento do Colegiado de origem encontra sintonia com a jurisprudência do Supremo:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas. 



    2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro. 



    3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes. 



    4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública. 



    5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. 



    6. Arguição conhecida e julgada improcedente.”



    (ADPF nº 418/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 15/04/2020, p. 30/04/2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA.POSSIBILIDADE. 



    1. Julgando ação rescisória, o Tribunal de origem manteve o acórdão rescindendo, que determinou a conversão da pena de perda do cargo público em cassação de aposentadoria, no âmbito da ação de improbidade administrativa. 



    2. Este entendimento mostra-se em harmonia com a jurisprudência desta CORTE, que reputa constitucional a pena de cassação da aposentadoria. 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenada a agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).“



    (ARE nº 1.321.655-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 31/08/2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser constitucional a pena de cassação de aposentadoria. 2. Agravo interno a que se nega provimento.“



    (ARE nº 927.396-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/10/2017, p. 17/11/2017).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REGÊNCIA: CPC/1973. AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E INDIGNIDADE NA FUNÇÃO PÚBLICA. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CAPITULADA COMO CRIME: PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NA LEI PENAL. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA RELATIVA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA: ATO VINCULADO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA (ART. 134 DA LEI N. 8.112/1990). PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ESTREITA DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA DESPROVIDO.”



    (RMS nº 33.937/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/09/2016, p. 21/11/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUDITOR FISCAL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se firmou no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria em processo administrativo disciplinar e do caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência (ADPF 418, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 30.04.2020). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”



    (ARE nº 1.368.701-AgR-Segundo/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29/08/2022, p. 02/09/2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. LITISPENDÊNCIA CONCERNENTE À PRESCRIÇÃO E À ATIPICIDADE DA CONDUTA. POSSIBILIDADE DE PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. A participação, no julgamento de agravo interno realizado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, de ministro que havia se declarado suspeito não acarreta a nulidade da decisão se, excluído o voto do magistrado, o resultado da votação permanecer incólume e não ficar demonstrado prejuízo concreto. 2. Suscitar, em nova ação mandamental, a prescrição e a atipicidade da conduta previamente discutidas e analisadas em outro mandado de segurança, configura litispendência e/ou coisa julgada. 3. Não cabe inovar em sede recursal ordinária o objeto do mandado de segurança, com vistas à inclusão de matéria que não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Precedentes. 4. A penalidade de cassação de aposentadoria é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedente. 5. Agravo interno desprovido.”



    (RMS nº 34.688-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 11/04/2022, p. 28/04/2022).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INSTAURAÇÃO A PARTIR DO RESULTADO DE SINDICÂNCIA QUE APUROU FATOS NARRADOS EM DENÚNCIA ANÔNIMA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 134 DA LEI N. 8.112/1990; OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO E DA PENA APLICADA. INEXISTÊNCIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RMS nº 29.198/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 30/10/2012, p. 28/11/2012).



    7. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator